Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717008-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO OMOTO KAMIMURA, LIVEPASS INGRESSOS LTDA EMBARGADO: LIVEPASS INGRESSOS LTDA, FC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, FLAVIO OMOTO KAMIMURA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por FLAVIO OMOTO KAMIMURA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito